Tribunal: TJES
Processo: 0000043-45.2019.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Dano; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-45.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO PASSOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000043-45.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO PASSOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – DOSIMETRIA – PARCIAL CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Não é possível a diminuição da pena-base, eis que as circunstâncias do art. 59 do CP foram devidamente valoradas e fundamentadas, todavia, não há que se falar em aplicação da agravante de reincidência, visto que até a data destes fatos, o apelante se encontrava como primário. 4. Os honorários devem ser fixados considerando as peculiaridades do caso, tais como o local de prestação do serviço, o zelo empreendido e o tempo de dedicação. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000043-45.2019.8.08.0042

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ FERNANDO PASSOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente descreve a denúncia que, no dia 21/01/2019, na Rua Major Caetano, Centro, Rio Novo do Sul/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu um golpe de faca na direção do peito da vítima Élica Gomes Milioli, não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime de homicídio simples tentado, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, requer a defesa seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos, devendo ser o réu submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou pela legítima defesa.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria de votos entendeu que o acusado Luiz Fernando Passos da Silva tentou contra a vida de Elica Gomes Milioli, utilizando-se de uma faca, sendo que o crime somente não se consumou, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, constata-se que o Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a prática pelo apelante, do crime de homicídio simples tentado.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo que requer seja o acusado submetido a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório, restando inconteste nos autos que o réu foi o autor do fato.

Verifico que, além estar cabalmente provada nos autos a materialidade delitiva, nos termos do boletim de ocorrência (fls. 10/12), relatório conclusivo do inquérito policial (fls. 77/83) e auto de apreensão (fl. 24), verifica-se também presente a autoria da tentativa por parte do acusado, visto os depoimentos não só da vítima, mas também de outra testemunha presente no local.

Como forma de corroborar todo o acontecido, menciono o depoimento da testemunha e vítima Elica Gomes Milioli, em sede policial, corroborado em juízo, na qual atestou que repentinamente o acusado foi pra cima da mesma, em posse de uma faca, somente não sendo atingida pois desviou rapidamente do ataque, que tinha como direção a região dos seios. Relatou ainda que Luis, posteriormente, a ameaçou de morte.

De igual maneira, a testemunha presencial Danúbio Nunes Santos, também em juízo, confirmou os fatos narrados em sede preliminar, no qual observou Luis e Elica discutindo, oportunidade em que o denunciado pegou uma faca que estava em sua cintura e foi em direção à vítima para atingi-la, apenas não sendo atingida porque rapidamente desviou da investida, relatando ainda que, caso não tivesse o reflexo rápido, provavelmente seria morta.

Nesse sentido, evidenciado está que o acusado atuou com
animus necandi
, tendo efetuado um ataque contra a vítima Elica, na posse de arma branca (faca), especificamente em uma região vital do corpo, somente não se consumando uma vez que a mesma desviou rapidamente da investida.

Salienta-se que os autos revelam de forma inequívoca, que o acusado não agiu amparado pela legítima defesa, visto que, em momento algum se vislumbrou qualquer tipo de agressão por parte da vítima, seja atual ou iminente, o que prontamente afastaria a incidência do art. 25 do CP.

Igualmente o acusado não está abarcado pelo art. 15 do CP, porquanto o mesmo não desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do crime, mas sim, somente não logrou êxito na concretização do delito em razão unicamente da vítima, que conseguiu se esquivar do ataque.

Aproveito para também afastar o pleito pela desclassificação para o crime previsto art. 132 do CP, visto que restou clara a tentativa de ceifar a vida da vítima, ademais, nota-se perceptivelmente que o agente praticou o fato com a intenção de causar dano à pessoa, ou seja, observou-se o dolo, inferindo-se no crime de tentativa de homicídio.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Assim, ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso em questão, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Nesse sentido, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida em que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Dando prosseguimento, pugna a defesa pelo redimensionamento da pena, para que seja alterada a pena-base e reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Ao me debruçar sobre os autos, no que diz respeito à pena-base, verifico que acertadamente o magistrado valorou de forma negativa os antecedentes criminais, utilizando um dos processos de nº 0000863-84.2019.8.08.0003 e nº 0000239-10.2022.8.08.0042, dado que, conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, os maus antecedentes abarcam situações mais amplas que aquelas da reincidência, levando-se em consideração também condenações transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, o que não poderá ocorrer para caracterização de reincidência (STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

Todavia, como citado em jurisprudência acima, não há como utilizar na segunda fase de dosimetria da pena, um dos respectivos processos como agravante de reincidência, motivo pelo qual revogo tal agravante, fixando a pena intermediária do acusado, em 09 (nove) anos de reclusão.

No tocante à atenuante da confissão, verifico que, em interrogatório (fl. 21), o apelante negou todos os fatos narrados, assim como em ata de julgamento (fl. 395/396), não houve qualquer referência a uma suposta confissão realizada por parte do mesmo.

Na terceira fase de dosimetria da pena, tendo em vista a causa de diminuição da tentativa, diminui-se a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.

Isto posto, fixo a reprimenda definitiva do apelante Luiz Fernando Passos da Silva, em 06 (seis) anos de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena, como sendo SEMIABERTO, conforme art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES 29.542, no tocante ao trabalho realizado na sessão do tribunal do júri.

E em relação ao trabalho realizado nesta fase recursal, arbitro os honorários advocatícios em R$ 800,00 (oitocentos reais), também em favor do Dr. Thiago Canholato Cazotte, OAB/ES 29.542.

Mediante tais fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.